Tribunal: CARF
Processo: 11474.000074/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/10/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) COM INFORMAÇÕES DE FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (FPAS) INCORRETO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Impossibilidade de afastamento de autuação no caso de informação equivocada de código FPAS em GFIP.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS APÓS A APRESENTAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, podendo ser ter sua preclusão relativizada no caso de legislação superveniente mais benéfica ao contribuinte. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000074/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARGENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/10/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. PREENCHIMENTO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL (GFIP) COM INFORMAÇÕES DE FUNDO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (FPAS) INCORRETO. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impossibilidade de afastamento de autuação no caso de informação equivocada
de código FPAS em GFIP.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
LEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
SUMULA CARF No 2.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS APÓS A APRESENTAÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, podendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000074/2007-71
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

ter sua preclusão relativizada no caso de legislação superveniente mais
benéfica ao contribuinte. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 123/137), interposto contra o Acórdão no. 07-
11.965 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
/SC – DRJ/FNS (e-fls. 110/115), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 25/40) interposta contra Auto de Infração CFL 69 DEBCAD 37.004.052-0 (e-
fls. 02/07), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, no valor de R$ 3.926,97, consolidado em 29/06/2007, cientificado
à interessada pessoalmente em 05/10/2006 (e-fl. 2).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/FNS, transcrito por bem
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência ao disposto no art. 32, inciso IV e § 6o da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 9.528/97, c/c o art. 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em razão da empresa acima
identificada ter entregue na rede bancária a Guia Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Consoante Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 12/13, o sujeito passivo acima
identificado, no período de 11/2001 a 07/2006, vem informando em GFIP,
estabelecimento "serraria", em campo próprio o FPAS 825, enquanto que o correto é o
FPAS 833. A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 32, § 6o, da Lei 8.212/91
com a redação dada pela Lei 9.528/97 e no art. 284, inciso III do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O valor da multa foi calculado conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa, de fls.
14, de acordo com as regras de reajuste estabelecidas no art. 102 da Lei 8.212/91,
resultando no valor de R$ 3.296,97 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa c
sete reais).
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
(...).
Inicialmente, a impugnante aduz que é uma agroindústria, citando em comento toda a
legislação pertinente a este enquadramento. Entende também que cada um dos
estabelecimentos deve ser analisado individualmente, de acordo com a atividade
econômica exercida, procedendo ao respectivo enquadramento na Tabela de Códigos
FPAS. Ademais, alega que o enquadramento feito pela impugnante, do estabelecimento
em pauta, está correto, pois desenvolve umas das atividades relacionada no Decreto-Lei
n° 1.146/1970.
Argumenta ainda que se a impugnante não estivesse sujeita ao recolhimento das
contribuições destinadas às terceiras entidades no FPAS 825, estaria sujeita ao FPAS
604 e não ao FPAS 833 como pretende o fisco. Assim a única diferença entre as
alíquotas seria em relação ao INCRA, a qual é menor do que aquela que a notificada
vem recolhendo e não os valores apurados pelo fisco através do presente lançamento.
Alega ainda, que a sua conduta não se enquadra no tipo penal invocado pela
fiscalização, uma vez que no seu entendimento o estabelecimento em pauta, se enquadra
no rol das atividades relacionadas no Decreto retrocitado, por conseqüência no FPAS
825.
Ademais, argumenta que a multa imposta, configura, por seu montante excessivo,
"verdadeiro confisco", sendo que a Constituição Federal de 1988, coíbe a aplicação de
penalidades nestas proporções. Quando muito, a fiscalização poderia exigir da
impugnante uma única multa e não a forma continuada como pretende o fisco.
Ainda, mesmo que algo fosse devido, ao exigir a multa pela suposta apresentação da
GFIP com dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
e a multa de mora em face do não recolhimento destes mesmos valores, o INSS
pretende punir duplamente a impugnante. Punição esta que é totalmente ilegal, ferindo
frontalmente o disposto no art. 70 do Código Penal.
Por fim, diante do exposto, requer que a presente impugnação seja julgada procedente,
cancelando-se o auto de infração ora impugnada.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

DAS DILIGÊNCIAS
Em virtude das alegações arguidas pela requerente de que o estabelecimento em tela
realiza as atividades de extração de madeiras e a de serraria com desdobramento de
madeiras, os autos foram baixados em diligência, documento de fls. 58, para
manifestação da fiscalização, uma vez que, de acordo com a Instrução Normativa SRP
03 de 14 de julho de 2005, este estabelecimento também teria recolher as referidas
contribuições nos termos do FPAS 604 (trabalhadores do setor rural).
Em retorno, Informação Fiscal de fls. 59/60, a fiscalização informa que não foi possível
identificar, durante a ação fiscal, a existência de uma equipe de pessoal própria do setor
rural, sendo esta confundida com os segurados empregados que trabalham na "serraria",
os quais são deslocados para desenvolver atividade rural, quando há demanda, logo após
retornam à "serraria"
Em atendimento ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, foi dado
conhecimento aos contribuintes da referida Informação Fiscal, sendo que, às fls. 64/65,
o contribuinte se manifestou alegando que, conforme demonstrativos de pagamento,
acostados aos autos às fls. 66/77, as informações prestadas pela autoridade fiscal não
merecem prosperar, uma vez que a empresa possui funcionários específicos para as
atividades do setor rural.
Assim sendo, tendo em vista os argumentos da requerente de que dispõe de
trabalhadores específicos para executar o corte de pinus, os autos foram postos em
diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse conclusivamente em relação a
este assunto.
A autoridade fiscal, em retorno, Informação Fiscal, de fls. 97/98, aduz que o
contribuinte a partir da competência 07/2007, passou a elaborar as GFIP(s), cópias em
anexo às 82/96, de acordo com os respectivos enquadramentos: FPAS 604 para os
segurados empregados que atuam no setor rural; e FPAS 833 para aqueles que
trabalham na serraria.
Informa ainda que no decorrer da ação fiscal, não foi possível identificar quais
trabalhadores atuavam na atividade rural, mas como a própria empresa procedeu esta
separação, a partir de 07/2007, solicita tomar sem efeito os itens 01 e 02, da Informação
Fiscal, de fls. 59.
Em atendimento ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, foi dado
conhecimento ao contribuinte da referida Informação Fiscal, sendo que, às fls. 105, o
mesmo se manifesta alegando que as informações prestadas pela fiscalização não
infirmam os argumentos já expostos pela impugnante. Solicitando, novamente, o
cancelamento da presente autuação.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/FNS, no sentido de improcedência
total da impugnação, decidida por unanimidade, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/11/2001 a 01/07/2006
AI/DEBCAD: 37.004.052-0, de 05/10/2006.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias..
Lançamento Procedente

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

Recurso Voluntário
4. Intimada do Acórdão em 12/03/2008 (AR de e-fl. 121), a Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 31/03/2008 (protocolo de e-fl. 123), onde pode ser verificado que a
contribuinte traz apertada síntese da lide administrativa; repisa integral e similarmente todas as
suas alegações impugnatórias, sem novação; e como na peça impugnatória, apresenta
Jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso no sentido de reforma do
Acórdão combatido e o consequente cancelamento do Auto de Infração.
Incidente Processual

6. Em 19/02/2010, protocolou a interessada “Requerimento de Aplicação de
Penalidade Mais Benéfica” (e-fls. 152/155), com base na edição da Lei n° 11.941/2009, que
alterou a redação dada ao art. 32 da Lei n° 8.212/1991 e introduziu o art. 32-A, modificando as
penas administrativas aplicadas às infrações estabelecidas em Legislação Previdenciária.
Apresentou demonstrativo dos cálculos da penalidade que consideraria correto no caso do
Julgamento do Recurso em Segunda Instância não entender pela inocorrência da infração, por
caracterizar situação mais benéfica prevista na legislação superveniente à lavratura do auto de
infração.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Verifica-se que a contribuinte não apresenta especificamente questões
preliminares, dessa forma, qualquer quesito que refira tangencialmente a tais questões serão
apreciadas juntamente com o mérito.
10. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência trazida aos autos, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos das decisões apontadas, a
interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como
as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias
julgadoras.
11. Em se questionando uma possível nulidade do lançamento e da Decisão de
piso, devem ser apreciados também os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
para se constatar se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente
atendido no caso em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do
mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na
espécie.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

12. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então
qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da legalidade.
Atendido o princípio da legalidade, plenamente atendido resta qualquer outro princípio
constitucional, como o do não confisco.
13.
Complemente-se
destacando
que
arguições
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse quilqte acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
14. E diante da validade da legislação tributária e previdenciária pátria, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
sob pena de responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
15. Tendo em vista que a interessada repisou integralmente em seu Recurso todos
os seus argumentos impugnatórios, conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do
RICARF, e tendo em vista a cristalina e contundente avaliação dos quesitos envolvidos pela
Decisão a quo, recorre-se ao seu bem elaborado Voto de Piso. Colaciona-se portanto da referida
Decisão os excertos a seguir, ora adotados como razões de decidir, grifados no original, para
afastamento das pretensões descabidas da autuada.
Voto
(...), em que pesem os esforços expendidos pelo impugnante em seu arrazoado,
conforme demonstraremos a seguir, os mesmos não têm o condão de elidir o
procedimento fiscal em epígrafe.
Assim sendo, antes de adentramos as razões da requerente, quanto ao mérito, entendo
ser conveniente tecer algumas considerações em relação à obrigação providenciaria, a
qual pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador, tendo por objeto o pagamento das contribuições sociais. Enquanto que a
obrigação acessória decorre da legislação previdenciária e tem por objeto as prestações
positivas (fazer) ou negativas (deixar de fazer ou tolerar), nela previstas, no interesse
da arrecadação ou da fiscalização.
Isto posto, ainda que a empresa tenha recolhido todas as contribuições devidas à
previdência social, restaria a obrigação acessória de declarar em GFIP todos os fatos
geradores destas contribuições, convertendo-se, pelo simples fato da sua inobservância,
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, traduzida através do
presente lançamento.
Portanto, o Auto de Infração é o documento emitido pelo Auditor Fiscal para registrar a
ocorrência de infração à legislação previdenciária, nos moldes do art. 32, inciso IV, §
6o da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.258/97, abaixo transcrito, por
descumprimento de obrigação acessória e para constituir o respectivo crédito da
Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada, tendo em vista que a
empresa autuada, conforme Relatório Fiscal, de fls. 12/13, no período de 11/2001 a
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

07/2006, vinha informando em GFIP, estabelecimento "serraria", em campo próprio, o
FPAS 825, enquanto que o correto é o FPAS 833.
(...)
Conforme Relatório Fiscal, de fis. 12/13, o sujeito passivo, na condição de
Agroindústria, se enquadrada, para fins previdenciários, no FPAS 833, no período de
11/2001 a 07/2006, apresentou as GFIP(s) relativas ao estabelecimento, final 0004-61
(serraria), com código FPAS 825.
Assim sendo, a notificada cometeu um equivoco ao enquadrar somente o
estabelecimento "serraria" no FPAS 825, por entender que se trata de atividade
relacionada no inciso VIII, art. 2°, do Decreto-Lei 1.146 de 31 de dezembro de 1970,
ora transcrito:
Art. 2o (...).
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão
vegetal; (grifei).
Visto que a determinação do enquadramento da agroindústria na Tabela de Códigos
FPAS deve englobar todos os estabelecimentos, prevalecendo a atividade fim da
empresa, e não isoladamente como pretende a requerente, exceto aquelas situações
previstas na legislação.
Desta forma, ao contrário do que alega a requerente, da análise da legislação acima
transcrita, se depreende que a atividade de "serraria1', não se encontra relacionada neste
dispositivo, o qual deixa claro que, somente, a indústria de extração de madeira para
serraria, se inclui no rol das atividades abrangidas por este. Assim sendo, a empresa
deve enquadrar todos os seus estabelecimentos no código FPAS 833, exceto os
funcionários que atuam no setor rural, os quais devem ser informados em GFIP, no
FPAS 604.
Quanto aos argumentos da requerente de que se não estivesse sujeita ao recolhimento
das contribuições destinadas às terceiras entidades no FPAS 825, estaria sujeita ao
FPAS 604 e não ao FPAS 833 como pretende o fisco, reitera-se novamente que
somente os segurados empregados que atuam na atividade rural, plantio, poda e corte de
pinus, devem ser informados em GFIP no FPAS 604, enquanto que os demais
segurados que trabalham no estabelecimento "serraria" devem ser informados no
referido documento no FPAS 833.
Ademais, consoante Informação Fiscal de Fls. 97/98, o contribuinte a partir da
competência 07/2007, passou a elaborar as GFIP(s), cópias em anexo às fls. 82/96, de
acordo com os respectivos enquadramentos: FPAS 604 para os segurados empregados
que atuam no setor rural; e FPAS 833 para aqueles que trabalham na serraria.
Isto posto, cabe acrescentar ainda que em virtude da empresa ter informado em GFIP,
com código FPAS 825, todos os segurados empregados do estabelecimento "serraria",
caberia a fiscalização, nos moldes da legislação, autuar a empresa por ter apresentado a
GFIP em desacordo com as orientações contidas no Manual da GFIP.
Reitera-se ainda, que a multa foi aplicada conforme determina a legislação vigente,
estando demonstrada a forma de apuração no Relatório Fiscal da Multa Aplicada, de fls.
14, resultando em R$ 3.296,97 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e sete
reais).
Como se demonstrou, o impugnante não apresentou motivos que justificassem a
nulidade ou improcedência da autuação em epígrafe.
(...)
16. Indique-se que foram apresentados argumentos novos após a interposição do
recurso, não presentes desde sua peça impugnatória, e poderia estar consubstanciado o instituto
da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, artigo 16, inciso III e § 4o. A saber, solicita a
interessada a aplicação da retroatividade benigna em relação á aplicação da multa. Uma vez
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

sendo referente a legislação superveniente mais benéfica à contribuinte, o instituto da preclusão
pode, e deve, na espécie, ser relativizado com base no mesmo § 4o acima citado.
17. Entende-se portanto cabível a apreciação da possibilidade de aplicação da
retroatividade benigna da multa de ofício aplicada, com base em legislação tributária advinda
em momento posterior ao auto de infração. Tal alteração legislativa em relação à forma de
cálculo das penalidades deve ser avaliada pela Unidade Jurisdicionante quando da aplicação dos
decisuns exarados.
18. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias relativas à GFIP foram modificadas em razão de
alterações promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09,
revogou o art. 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu
nela os artigos. 32-A e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos de infração
pendentes de julgamento, como o presente AI, a fim de se preservar o direito do contribuinte à
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
19. Tal entendimento encontra-se inclusive sumulado, conforme Súmula CARF no
119, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
20. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar a citada Súmula 119, que se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
21. Conclui-se dessa forma que todos os argumentos apresentados pela recorrente
em seu Recurso foram afastados. Mas sua solicitação superveniente em relação à aplicação da
retroatividade benigna procede, devendo então esta benesse ser aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119, no momento da execução do presente Acórdão pela Autoridade
competente.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11474.000074/2007-71

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital